Tribunal: TJES
Processo: 0005743-81.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005743-81.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRE ADAME HOFFMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), impondo-lhe pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia a anulação da sentença, alegando ausência de fundamentação, insuficiência de provas e contradições nos depoimentos das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de ameaça; e (iii) avaliar a relevância da palavra da vítima na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação da sentença é suficiente, pois expõe de forma clara os elementos probatórios que embasam a condenação, incluindo a palavra da vítima e os demais elementos de prova constantes nos autos.

4. A autoria e a materialidade do delito de ameaça estão devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, das provas orais colhidas na fase investigativa e em juízo, bem como pelo depoimento da vítima, que foi coerente e corroborado pelos demais elementos probatórios.

5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando respaldada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para a condenação, conforme pacífica jurisprudência.

6. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta do agente, independentemente da concretização do mal prometido, bastando que a vítima tenha experimentado temor em razão da ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, podendo fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova; 2. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da conduta, independentemente da concretização do mal prometido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 156; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.650.606/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.11.2024; TJES, APCr 0028206-51.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 31.03.2021; TJES, APCr 0001726-66.2017.8.08.0017, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005743-81.2023.8.08.0035

APELANTE:
CARLOS ANDRE ADAME HOFFMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CARLOS ANDRE ADAME HOFFMANN

em face da sentença de id 12446770, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime insculpido no art. 147,
caput
,

do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe o cumprimento de pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de id 12446786, o recorrente

pugna que a r. sentença seja anulada, ao argumento, em síntese, que
(i)
há insuficiência de fundamentação, na medida em que
“(...) baseou-se essencialmente na palavra da vítima, sem a devida produção de provas robustas que corroborassem sua versão dos fatos, especialmente porque o fato teria ocorrido em local público”
.

Sustenta, também, que
(ii)
inexiste prova suficiente de autoria e de materialidade do delito imputado; e
(iii)
os depoimentos da vítima e das testemunhas são contraditórios.

Contrarrazões no id 12446789.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12867376, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta, da denúncia, que:

“(...) no dia 17 de março de 2022, na Avenida Capixaba, no Bar da Néia, Vila Velha-ES, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, o denunciado ameaçou sua ex-companheira Roseane da Penha Xavier Hoffman de mal injusto e grave.

Revelam os autos que o denunciado e a vítima foram caados por nove anos e tiveram dois filhos em comum.

Apurou-se que no dia dos fatos, no local acima descrito, a vítima procurou o denunciado para conversar sobre a pensão alimentícia dos filhos, ocasião em que CARLOS ANDRÉ a ameaçou dizendo: “que se ele fosse preso, iria colocar fogo em sua casa.”

Em razão dos fatos ora narrados, pugnou o Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, a fim de ser o réu condenado pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu – que não se encontra custodiado em decorrência da presente demanda –, passo à análise do mérito recursal.

Cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas tais premissas, em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, vislumbra-se que a
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente se considerados o Boletim Unificado nº 47329548 de fls. 06/08 e as provas orais colhidas durante as fases investigativa e instrutória.

Depreende da r. sentença que
“(...) a autoria do crime de ameaça se confirma pela declaração da vítima prestada em Juízo, ocasião em que ratificou os termos narrados na denúncia, bem como em seu depoimento prestado na esfera policial
”
(id 12446770). Senão vejamos trecho da referida oitiva:

“(...) que os fatos ocorreram conforme narrado na denúncia; que no dia dos fatos ao questionar o denunciado sobre a pensão alimentícia dos filhos este lhe ameaçou dizendo “se eu for preso, vou colocar fogo na sua casa com você e os filhos”; que sentiu medo das palavras do acusado; que acreditou que pudesse cumprir com suas promessas; que depois dos fatos narrados na denúncia não houve nenhuma ameaça ou qualquer tipo de problema com o acusado; (...) que após as ameaças mudou sua rotina e deixou de passar perto do ponto de trabalho do acusado e deixou de frequentar locais em que este frequentava (...).” (id 12446739)

Ademais, embora o recorrente sustente a ocorrência de nulidade de fundamentação, sob o argumento de que o
decisum
“
(...) baseou-se essencialmente na palavra da vítima, sem a devida produção de provas robustas que corroborassem sua versão dos fatos, especialmente porque o fato teria ocorrido em local público”,
vislumbra-se que trata-se, efetivamente, de mero inconformismo de sua parte.

O pronunciamento judicial vergastado, também, registrou que
“
As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram o fato descrito na denúncia e se limitaram a tecer comentários acerca do comportamento da vítima, razão pela
s
quais tais depoimentos não se prestaram para elucidar o fato objeto da Denúncia, tampouco eximir o denunciado do delito que lhe foi imputado
”
(id 12446770), o que é possível verificar do Auto de Inquirição de id 12446764.

Com efeito, sabe-se, em casos como o presente, a palavra da vítima aufere especial relevância, mormente quando apoiada por demais evidências dos autos. Senão veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP), NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A EXISTÊNCIA OFENSAS MÚTUAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE AMEAÇA CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito, bem como do seu elemento subjetivo, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
Tratando-se de delito de ameaça, praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.
(...) Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0001726-66.2017.8.08.0017; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Homologa-se a desistência do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, nos termos do art. 74, XI, do RITJES. 2.
A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova. 3. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios.
4. O acusado levanta dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha ocular dos fatos, mas não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0014183-41.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024)
(grifei)

Dessa forma, o conteúdo da ameaça feita pelo apelante foi de natureza grave e direcionado a causar um mal injusto, gerando na vítima medo e preocupação com sua segurança física, circunstância essa que foi confirmada pelo depoimento colhido, o que fundamenta a condenação pelo crime previsto no artigo 147 do CP.

Aliás, quanto ao elemento subjetivo do crime de ameaça, é cediço que para a caracterização desse delito é suficiente que o dolo do agente seja direcionado a causar medo ou intimidação na vítima, não sendo necessário que ele tenha a intenção de realizar o mal prometido.

A título exemplificativo, cita-se jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima e por prova documental. 2.
O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3.
Para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.
Precedentes. 4. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.

(TJES; APCr 0028206-51.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial, mantendo a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima. 3. A decisão agravada destacou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de Recurso Especial, conforme Súmula nº 7/STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser revista sem o revolvimento de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação. 6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação. 7. A tese defensiva carece de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AGRG no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024.

(STJ; AgRg-AREsp 2.650.606; Proc. 2024/0190127-8; RR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/11/2024; DJE 12/11/2024)
(grifei)

Por derradeiro, assevera-se que, não obstante o acusado questionar a credibilidade da declaração prestada pela vítima, fato é que não apresentou aos autos nenhuma prova que respaldasse tal alegação, encargo esse que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Portanto, o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do recorrente, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.